Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000343-58.2021.8.14.0401

APELANTE: MAURO FURTADO LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0000343-58.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 3ª Vara Criminal

APELANTE: MAURO FURTADO LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________-

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INVÁLIDO. TEMA 1.258 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA AUTÔNOMA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAURO FURTADO LEAL contra sentença que o condenou à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, além de 100 dias-multa, pela prática de dois roubos majorados (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71 do CP), em desfavor das vítimas Felipe Reis Crispim e Flávia Araújo Barbosa. A defesa pleiteia, entre outros pontos, a absolvição quanto a um dos fatos, o afastamento da continuidade delitiva, a revisão da dosimetria da pena e a substituição da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) apurar a existência de provas autônomas quanto ao crime atribuído contra Flávia Araújo Barbosa; (iii) manter ou afastar a condenação pelo roubo contra Felipe Reis Crispim; (iv) definir se incide a continuidade delitiva (art. 71 do CP); (v) redimensionar a pena final; (vi) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz do novo regime fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial violou o art. 226 do CPP, pois não houve descrição prévia do agente, nem alinhamento com pessoas de características semelhantes, configurando nulidade conforme o Tema 1.258 do STJ.

Ausente prova autônoma válida quanto à autoria do roubo contra a vítima Flávia Araújo Barbosa, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

Quanto ao crime praticado contra Felipe Reis Crispim, a confissão espontânea do réu, corroborada por prova testemunhal e documental, é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da apreensão da arma utilizada e dos reconhecimentos complementares.

Afastada a condenação pelo segundo roubo, desaparece o fundamento legal da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, devendo ser excluído o aumento de pena decorrente.

Redimensiona-se a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa, considerando a pena-base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão sem redução em razão da Súmula 231/STJ, e a aplicação de uma causa de aumento (concurso de pessoas).

Com o novo quantum de pena e fixado o regime inicial semiaberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva. Ausentes circunstâncias excepcionais, impõe-se sua revogação, facultando-se ao Juízo da execução penal a imposição de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode sustentar condenação, conforme o Tema 1.258 do STJ.

A ausência de prova autônoma e válida quanto à autoria impõe a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

A exclusão de uma das condenações impede a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

A pena deve ser redimensionada com base na individualização do único crime remanescente, sem bis in idem e respeitando a Súmula 231/STJ.

A prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença definitiva, salvo demonstração de circunstância excepcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 71, 157, §2º, I e II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226, 319, 386, II, e 316; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 11.06.2025, DJEN 30.06.2025; STF, HC 250.910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MAURO FURTADO LEAL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________________________________
___.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º 0000343-58.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 3ª Vara Criminal

APELANTE: MAURO FURTADO LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO FURTADO LEAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal, em razão de 02 (dois) crimes de roubo majorado praticados, supostamente, contra as vítimas Felipe Reis Crispim e Flávia Araújo Barbosa.

Em suas razões, a defesa técnica requer:
(i) a absolvição do apelante quanto ao delito imputado em desfavor da vítima Flávia Araújo Barbosa, por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP);
(ii) o afastamento da continuidade delitiva (art. 71, CP),
(iii) a aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria;
(iv) a desconsideração da Súmula 231/STJ, permitindo a redução da pena base abaixo do mínimo legal em razão da confissão;
(v) a redução da pena de multa;
(vi) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para: i) absolver o réu quanto ao crime supostamente cometido contra a vítima Flávia Araújo Barbosa; ii) afastar o aumento decorrente do crime continuado; iii) reduzir a pena de multa; e iv) mantendo-se, no mais, a condenação proferida em primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. – Do Mérito

II.1 – Da absolvição quanto ao crime praticado contra Flávia Araújo Barbosa

No que tange ao crime de roubo imputado ao recorrente em desfavor da vítima
Flávia Araújo Barbosa
, verifica-se, de plano, que a única prova que o vincula à autoria delitiva é o
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
, sem a observância das formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o procedimento realizado foi absolutamente inidôneo: não houve
descrição prévia da pessoa a ser reconhecida
, tampouco o reconhecimento foi feito mediante
alinhamento com outras pessoas de características semelhantes
, como determina o inciso II do referido dispositivo. Tal situação se amolda perfeitamente às irregularidades apontadas recentemente pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar e fixar o Tema Repetitivo 1.258
, cuja tese é a seguinte:

"
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva [...] O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem à condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
[...]
(STJ - REsp: 1953602 SP 2021/0257587-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2025, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025).

O reconhecimento da vítima Flávia Araujo Barbosa ocorreu de modo isolado, sem qualquer outro elemento de prova independente ou autônomo que pudesse dar sustentação à autoria.

Aliás,
a própria vítima

negou ter reconhecido o apelante
, seja na Delegacia ou em juízo, afirmando que “
os indivíduos que a assaltaram tinham cor parda
” e que
“
não corresponde ao acusado
”.

Assim, jamais foi realizado reconhecimento formal válido do réu em seu desfavor — nem no âmbito policial, nem durante a fase de instrução;

O reconhecimento fotográfico utilizado como fundamento acusatório foi realizado em condições que violam o art. 226 do CPP (ausência de descrição prévia, falta de alinhamento com pessoas semelhantes etc.).

Conforme também estabelecido na
Tese 4 do Tema 1258
, a condenação somente seria viável se houvesse outras provas verdadeiramente
independentes
do ato viciado, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, o reconhecimento realizado posteriormente em juízo não tem o condão de sanar o vício original, pois, como bem destaca o STJ na
Tese 3 do Tema 1258
, trata-se de prova
irrepetível
, sendo o primeiro contato visual contaminador da memória da vítima.

Diante disso, resta evidente a
ausência de prova idônea e autônoma válida
quanto à autoria do roubo em relação à vítima
Flávia Araújo Barbosa
, impondo-se a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, inciso II, do CPP
.

II.2 – Da manutenção da condenação quanto ao crime praticado contra Felipe Reis Crispim

No que se refere ao delito cometido contra Felipe Reis Crispim, não há espaço para absolvição, tendo em vista a existência de
elementos probatórios autônomos e convergentes
que amparam com segurança a condenação.

Diferentemente do que ocorre em relação à vítima Flávia Araujo Barbosa, neste caso há
confissão expressa do próprio apelante em juízo
, reconhecendo sua participação na empreitada criminosa que vitimou Felipe. Tal confissão, feita de forma livre e consciente, constitui
prova independente
, suficiente para sustentar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência consolidada e à luz do princípio da livre apreciação da prova (art. 155 do CPP).

Além disso, a confissão se mostra
harmoniosa com o conjunto probatório
colhido nos autos, especialmente com:

A
prova oral produzida em juízo
, notadamente os depoimentos dos policiais que presenciaram a abordagem, o flagrante e o reconhecimento feito pelas vítimas;

A
apreensão da arma de fogo
utilizada na ação, que se encontrava em poder do recorrente e foi submetida a laudo pericial atestando sua potencialidade lesiva;

O
reconhecimento realizado pela vítima Felipe
, ainda que em sede fotográfica, que atua como
elemento complementar
, mas que reforça a narrativa confessória e a versão apresentada pela acusação.

A
congruência entre os elementos probatórios
afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito, razão pela qual
não há falar em absolvição
quanto a esse fato. A condenação deve ser integralmente mantida, com o reconhecimento das qualificadoras e majorantes aplicadas.

II.3 – Do afastamento da continuidade delitiva e seus efeitos na dosimetria da pena

Afastada a condenação pelo roubo cometido contra a vítima
Flávia Araujo Barbosa
, resta prejudicada a aplicação da
regra do art. 71 do Código Penal
, uma vez que esta exige a existência de
dois ou mais crimes da mesma espécie
, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução que permitam o reconhecimento de um só crime, para fins de dosimetria da pena.

Com a manutenção da condenação
apenas pelo roubo praticado contra Felipe Reis Crispim
, não se configura mais a continuidade delitiva. Portanto,
afasto
a aplicação da causa de aumento a razão de 1/6 anteriormente imposta
com base nesse fundamento.

Essa alteração impacta diretamente o cômputo final da pena, que passa a ser redimensionada à luz da nova moldura legal, observando-se o patamar fixado para o
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo
(art. 157, §2º, incisos I e II, do CP, com §2º-A, I).

Assim, a pena deve ser redimensionada exclusivamente com base na reprimenda prevista para o
único fato remanescente
, sem qualquer exasperação por continuidade delitiva, conforme será detalhado na seção seguinte.

II.4 – Da nova dosimetria da pena

Redefinido o quadro fático com a exclusão do roubo atribuído à vítima Flávia Araujo Barbosa, impõe-se o redimensionamento da pena, agora restrita ao crime remanescente, cometido contra Felipe Reis Crispim. Trata-se de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando que as circunstâncias judiciais não foram concretamente motivadas para justificar a elevação da pena-base, esta deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), já que o próprio apelante admitiu a prática do roubo contra Felipe. Contudo, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não acarreta redução da pena, pois já se encontra fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, reconheço as três causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, e §2º-A, I, do Código Penal. No entanto, considerando o princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a mesma fundamentação do juízo
a quo
para considerar a aplicaçao de apenas uma das majorantes (concurso de pessos) e, por conseguinte, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

II.5 – Da Prisão Preventiva

Diante da nova pena fixada, revela-se incompatível a manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada. Isso porque não subsiste razão para impor ao réu, a título cautelar, regime mais gravoso que aquele fixado na própria sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
a imposição de prisão cautelar em regime fechado, quando a pena fixada admite início de cumprimento em regime mais brando, configura constrangimento ilegal
, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas. Tal entendimento foi recentemente reafirmado nos autos do HC 250.910/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, segundo o qual:
“
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao estabelecer como regra
a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, o que implicaria, de forma cautelar, punição mais severa do que a decorrente do título condenatório.
(...) Havendo cautelaridade, na forma do art. 282, inc. I, e art. 312, ambos do CPP, e não demonstrada circunstância excepcional, o periculum libertatis pode ser resguardado mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.” (HC 250.910/MG, j. 08/01/2025, DJe 09/01/2025)

No caso concreto, não se constata a presença de nenhuma circunstância excepcional que justifique a manutenção da prisão preventiva. Ademais, a substituição por medidas cautelares diversas se mostra adequada e suficiente para os fins processuais.

Desse modo, revoga-se a prisão preventiva anteriormente imposta ao réu, devendo o Juízo da execução penal avaliar, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, a eventual necessidade de imposição de medidas cautelares alternativas, especialmente a monitoração eletrônica, até que seja viabilizado o cumprimento da pena em regime semiaberto.

III - Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para:

Absolver o apelante da imputação relativa ao roubo praticado contra a vítima Flávia Araujo Barbosa
, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por ausência de provas autônomas e válidas quanto à autoria, diante da nulidade do reconhecimento fotográfico e da inexistência de provas independentes, nos moldes do que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 1.258
;

Redimensionar a pena final para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, com regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença;

Revogar a prisão preventiva do apelante
, nos termos do art. 316,
caput,
do CPP, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto fixado e da ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a segregação cautelar, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 250.910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09/01/2025), facultando-se ao Juízo da execução a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em favor do apelante.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025